Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-15.2025.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002082-15.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KATIANE VALEJO GOMES - CPF: 000.600.181-51 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por Katiane Valejo Gomes contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada em face do Banco BMG S/A, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o argumento de ausência de comprovação de pretensão resistida.

A autora sustenta que desconhece a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e alega que não é exigível o prévio requerimento administrativo para configurar interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação da pretensão resistida ou de requerimento administrativo prévio justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sob a alegação de ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir configura-se quando a parte demonstra necessidade e utilidade do provimento jurisdicional sendo, em regra, desnecessária a demonstração de tentativa prévia de solução administrativa do conflito, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

4.

No caso, a controvérsia entre as partes restou evidenciada não apenas pela petição inicial, mas também pelas contrarrazões apresentadas, nas quais o banco réu defende expressamente a legalidade da contratação e a regularidade dos descontos, revelando resistência à pretensão autoral.

5.

Estando presentes os requisitos legais da petição inicial e demonstrada a controvérsia jurídica, mostra-se indevido
o
indeferimento da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de requerimento administrativo prévio ou de comprovação de pretensão resistida, em regra, não constitui motivo suficiente para indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

2.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que o acesso ao Judiciário seja condicionado à atuação administrativa prévia da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KATIANE VALEJO GOMES
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de comprovação da existência de pretensão resistida por parte da instituição financeira ré.

A Apelante alega, inicialmente, que o empréstimo questionado não configura um empréstimo consignado típico, mas sim uma operação disfarçada de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sendo realizada sem sua autorização.

Sustenta que a extinção do feito pela ausência de demonstração de pretensão resistida baseou-se em premissa equivocada, já que não é exigível o prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir.

Alega que o entendimento adotado pelo juízo singular diverge do posicionamento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual tem admitido a desnecessidade de esgotamento da via administrativa para a propositura de ações judiciais, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Aduz que apresentou documentos suficientes para demonstrar o interesse de agir, nos termos da jurisprudência vigente, requerendo, por fim, a cassação da sentença de extinção e o regular prosseguimento do feito com o recebimento da petição inicial.

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença para que seja recebida a petição inicial e tenha regular prosseguimento a ação.

Contrarrazões acostadas em id. 300607872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De inicio, ante a documentação acostada pela parte Apelante em id. 293404379, a qual demonstra que a parte Recorrente aufere renda aproximada de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) a título de benefício de prestação continuada,
defiro
o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de recebimento da petição inicial, afastando-se a exigência de comprovação de pretensão resistida na esfera administrativa, para fins de configuração do interesse de agir.

Na origem, a Requerente afirma que recebe benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência n. 114.342.537-2, sendo que ao verificar o histórico de pagamentos verificou a existência de descontos a título de cartão de crédito – RMC, no valor de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos) mensal desde 05/10/2022, realizado pelo Requerido.

A Autora nega que tenha requerido qualquer cartão de crédito consignado, desconhecendo a existência de contrato firmado nesta modalidade.

Verifica-se que o juízo
a quo
em id. 293404384 intimou a parte Autora a juntar o comprovante de residência atualizado e a comprovar nos autos existência de pretensão resistida, sob pena de indeferimento da petição iniciail.

A Requerente se manifestou em id. 293404385 juntado o seu comprovante de residência e sustentou a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o recebimento da ação.

Feitos tais apontamentos, não se desconhece que esta Câmara tem aplicado em alguns casos o entendimento de que é necessário à parte requerente demonstrar a existência de pretensão resistida para o recebimento da ação, por meio da busca das vias administrativas.

Entretanto, no presente caso, o indeferimento da petição inicial não coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), e tampouco quando se leva em consideração as próprias Contrarrazões apresentadas pela parte Recorrida em id. 300607872.

Em sede Contrarrazões
, o Banco BMG defende a lisura da contratação, afirmando de forma categórica a regularidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), rechaçando a alegação de desconhecimento do negócio jurídico por parte da Autora.

Ou seja, a resistência à pretensão restou plenamente caracterizada nos autos, não apenas pelas alegações contidas na petição inicial, mas reforçada pelo Recorrido, que defende a legalidade de sua conduta e a validade do contrato.

Nesse contexto, não se pode exigir, em desfavor da consumidora, que esta busque administrativamente providências junto à instituição financeira, quando já há, de maneira evidente, a negativa de qualquer irregularidade pela parte adversa.

Em outras palavras, não faz sentido em impor à parte Requerente a realização de diligência administrativa prévia, quando se constata, por todo o conteúdo dos autos, que a parte ré não reconhece qualquer falha a ser sanada.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMENDA À
INICIAL
– INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio requerimento administrativo, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988. 2. Se a
petição

inicial
preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.
3. No presente caso, o
indeferimento
da
inicial
se deu com fundamento na falta do interesse de agir, tendo em vista a inércia da parte Requerente em comprovar a
pretensão

resistida
, contudo, compulsando os autos verifica-se que a parte manifestou-se requerendo o regular processamento do feito sustentando a inexigibilidade de prévio esgotamento das vias administrativas para a judicialização do pedido de declaração de inexistência de débito, razão pela qual a r. sentença deve ser cassada para que o feito tenha o seu regular processamento. 4. Recurso provido. (N.U 1012375-15.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO

INICIAL
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PRETENSÃO

RESISTIDA
. EXCESSO DE FORMALISMO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Restituição de Valores Pagos em Operação de Cartão de Crédito Consignado c/c Pedido de Tutela de Urgência. A sentença indeferiu a
petição

inicial
e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, ao fundamento de ausência de demonstração de
pretensão

resistida
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de
pretensão

resistida
ou de requerimento administrativo prévio justifica o
indeferimento
da
petição

inicial
e a extinção do feito, sob a alegação de ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O interesse processual decorre da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, e se configura quando a parte demonstra que o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para obtenção da tutela pretendida. 2. O art. 319 do CPC impõe os requisitos da
petição

inicial
, não incluindo entre eles a exigência de prévio requerimento administrativo como condição essencial para o ajuizamento da demanda. 3. O art. 5º, XXXV, da CF/1988 consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, vedando
exigências que restrinjam o acesso à Justiça.

4. O STJ e o TJMT entendem que a ausência de requerimento administrativo não inviabiliza o ajuizamento de ação judicial, sendo considerado excesso de formalismo indeferir a
inicial
por tal motivo. 5. A exigência de demonstração de
pretensão

resistida
como condição de procedibilidade afronta o direito de acesso à jurisdição, especialmente em demandas consumeristas e de hipervulneráveis. 6. Estando presentes os requisitos legais e configurado o interesse de agir, revela-se indevida a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de requerimento administrativo prévio ou de comprovação de
pretensão

resistida
não constitui motivo suficiente para
indeferimento
da
petição

inicial
e extinção do processo sem resolução de mérito. 2. Configura excesso de formalismo a exigência de prova de tentativa extrajudicial de resolução do conflito como condição para o exercício do direito de ação. 3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que o acesso ao Judiciário seja condicionado à atuação administrativa prévia da parte autora. (...). (N.U 1013573-53.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025). (Destaquei).

Dessa forma, preenchidos os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se o recebimento da inicial e o regular prosseguimento do feito.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação.

Incabível a majoração dos honorários, em virtude da ausência de fixação na origem (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025